Tribunal: TJPA
Processo: 0804829-63.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804829-63.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DE JESUS DE OLIVEIRA SENA

AGRAVADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0804829-63.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
JOÃO DE JESUS DE OLIVEIRA SENA.

ADVOGADO:
ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE, OAB/PA 13.372.

AGRAVADO:
ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME.

ADVOGADO:
ANA CARLA MONTEIRO DE PINHO, OAB/PA nº 19.351.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE LOTES. NECESSIDADE DE SE PRESERVAR O DIREITO DE TERCEIROS. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada do juízo de piso, e tornar prejudicado o recurso de agravo interno de ID 2108434, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0804829-63.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
JOÃO DE JESUS DE OLIVEIRA SENA.

ADVOGADO:
ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE, OAB/PA 13.372.

AGRAVADO:
ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME.

ADVOGADO:
ANA CARLA MONTEIRO DE PINHO, OAB/PA nº 19.351.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
JOÃO DE JESUS DE OLIVEIRA SENA
em face de
ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME
, diante de seu inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (
Processo nº 0028174-71.2013.814.0301
), que indeferiu o requerimento de bloqueio dos imóveis pertencentes ao agravado, em fase de cumprimento de sentença.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, que após o início da fase de cumprimento de sentença o exequente solicitou a pesquisa de ativos financeiros, via BACENJUD, contudo, sem sucesso.

Posteriormente, informou ter encontrado bens de forma extrajudicial e solicitou as fls. 207/211 dos autos principais que fossem bloqueados tais imóveis, impossibilitando sua transferência desses a terceiros, garantindo-se a satisfação do crédito.

Entretanto, com relação ao pedido de penhora dos lotes correspondentes ao Loteamento “RIVIERA GREEN RESIDENCE”, entendeu o juízo de piso ser necessário ter um zelo e um cuidado maior ao determinar a penhora de imóveis sem a comprovação cabal de que direitos de terceiros não serão atingidos, razão pela qual, em homenagem ao princípio da cooperação, solicitou que o exequente comprovasse quais desses lotes estariam desocupados.

Inconformado com a referida decisão, o agravante intenta o presente recurso, sob o fundamento de que resta amplamente comprovado nos autos que o lotes informados são de propriedade da agravada, e que, caso algum terceiro, que eventualmente seja proprietário, venha a se sentir prejudicado com a constrição, que resta a possibilidade de apresentação de embargos de terceiros.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, e, ao final, o conhecimento e provimento.

À Id 2055535 indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Agravo Interno interposto à Id 2108434.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
nem ao Agravo de Instrumento nem ao Agravo Interno, conforme certificado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE LOTES. NECESSIDADE DE SE PRESERVAR O DIREITO DE TERCEIROS. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão interlocutória que anteriormente proferi, de fato existe a possibilidade de que terceiros possam vir a ser prejudicados caso a constrição pleiteada pelo agravante venha a ser efetivada.

Ademais, o argumento suscitado pelo agravante de que, caso terceiros estranhos a relação jurídica processual e eventualmente prejudicados, possam valer-se do instituto dos embargos de terceiros, não é suficiente para levar ao deferimento do pleito e, inclusive, reputa contra a celeridade processual.

Outrossim, em consulta ao Sistema Libra, constatei que o feito principal encontra-se suspenso, na forma do art. 921, §2º, do CPC, exatamente por não terem sido encontrado bens em nome do executado, pois restou comprovado que todos os lotes do condomínio RIVIERA GREEN RESIDENCE haviam sido alienados a terceiros.

Desta forma, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau que, diante do poder geral de cautela, proferiu a decisão agravada determinando ao exequente/agravante comprovasse quais dos lotes indicados
encontravam-se desocupados e sem moradores/proprietários, além de demais informações pertinentes, não havendo o que se reformar na mesma.

Assim, pelos fundamentos acima exposto, CONHEÇO do presente recurso de Agravo de Instrumento, porém, lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Fica prejudicado o recurso de Agravo Interno de Id 2108434.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022